Tribunal: TJSP
Processo: 2129021-97.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Servidores públicos estaduais. Policiais Militares. URV. Artigo 22 da lei federal no 8.880/94. Preservação da coisa julgada material em fase de cumprimento de sentença e exigibilidade do título, à luz do Tema 05 de repercussão geral. Matéria que não se esgota em discussão meramente jurídica e já foi afetada pelo Supremo

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Servidores públicos estaduais. Policiais Militares. URV. Artigo 22 da lei federal no 8.880/94. Preservação da coisa julgada material em fase de cumprimento de sentença e exigibilidade do título, à luz do Tema 05 de repercussão geral. Matéria que não se esgota em discussão meramente jurídica e já foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal – como proclamou esta Egrégia Turma Especial nos pedidos de instauração de IRDR no 2146409-13.2020.8.26.0000, inadmitido em 28 de agosto de 2020, e 2086513-39.2020.8.26.0000, inadmitido em 4 de dezembro de 2020. Solução que uma vez mais se impõe. Incidente não admitido.